Tribunal: TJSP
Processo: 1000349-93.2018.8.26.0312
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
"APELAÇÃO – Concurso para investidura no cargo de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária – Candidato reprovado na fase de investigação social, pela omissão acerca da existência de inquéritos policiais instaurados contra si – Possibilidade – Juízo discricionário da Administração, conforme previsão no edital - Ausência de ilegalidade no ato – Sentença reformada para denegar a segurança –

Ementa:
"APELAÇÃO – Concurso para investidura no cargo de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária – Candidato reprovado na fase de investigação social, pela omissão acerca da existência de inquéritos policiais instaurados contra si – Possibilidade – Juízo discricionário da Administração, conforme previsão no edital - Ausência de ilegalidade no ato – Sentença reformada para denegar a segurança – Reexame necessário e recurso voluntário providos."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000102125
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000349-
93.2018.8.26.0312, da Comarca de Juquiá, em que é apelante ESTADO DE SÃO PAULO,
é apelado FABIANO SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: " Reexame necessário e
recurso voluntário providos, por V.U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000349-93.2018.8.26.0312
2
Comarca: Juquiá
Juiz de 1a Inst.: Mariana Parmezan Annibal
Apelante:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado:
FABIANO SOARES
“APELAÇÃO Concurso para investidura no cargo de Agente de
Escolta e Vigilância Penitenciária Candidato reprovado na fase
de investigação social, pela omissão acerca da existência de
inquéritos policiais instaurados contra si Possibilidade Juízo
discricionário da Administração, conforme previsão no edital -
Ausência de ilegalidade no ato Sentença reformada para denegar
a segurança Reexame necessário e recurso voluntário providos.”
VOTO 29543
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado
por FABIANO SOARES contra ato da COMISSÃO DE RECURSOS
INSTITUÍDA NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA
SECRETARIA
DE
ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA
DO
ESTADO DE SÃO PAULO, que considerou o impetrante inapto no
concurso público, edital CCP n° 069/2018, para o cargo de “Agente de
Escolta e Vigilância Penitenciária”, em razão de ter omitido a existência de
inquéritos policiais em seu nome, na fase de investigação social. Postula a
concessão da ordem, para anular a decisão que o tornou inapto no certame.
A sentença de fls. 108/111 concedeu a segurança para
anular o ato que excluiu o impetrante do certame e determinar sua
recondução às demais etapas.
Apela o ente público (fls. 140/146). Alega que o edital
exige a comprovação de idoneidade e conduta ilibada, não sendo ilegal tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000349-93.2018.8.26.0312
3
exigência.

Houve apresentação de contrarrazões ao recurso (fls.
152/159).
A D. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do recurso (fls. 170/173).
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
Primeiramente,
considero
interposto
o
reexame
necessário.
Ao que se depreende dos autos, o impetrante, ora
apelado, inscreveu-se para o concurso público, edital n° CCP n° 069/2018,
para o cargo de “Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária”.
Ao se inscrever para o concurso público, presume-se que
o candidato conheça e aceite as condições do referido certame, incluindo-se a
de se submeter à investigação social, de caráter eliminatório.
Dispõe o item 10.13 do edital:
“10.13. A investigação social do candidato será realizada de tal
forma que identifique condutas inadequadas e reprováveis do candidato, nos mais diversos
aspectos da vida em sociedade, sejam eles: a disciplina, o profissionalismo, a dignidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000349-93.2018.8.26.0312
4
humana e a honestidade, impedindo a liberação e aprovação, a exemplo, de outras
hipóteses de:
10.13.1. drogaditos
10.13.2. pessoas com antecedentes criminais e/ou registros
policiais nas condições de averiguado;
10.13.3. traficantes;
10.13.4. alcoolismo;
10.13.5. procurados pela Justiça;
10.13.6. aqueles que possuam registros funcionais desabonadores
em seus locais de trabalho;
10.13.7.
pessoas
envolvidas
em
infração
originada
em
posicionamento intransigente e divergente de indivíduo ou grupo em relação a outra
pessoa ou grupo, e caracterizados por convicções religiosas, raciais, culturais, étnicas e
esportivas, visando a exclusão social;
10.13.8. pessoas que possuam posturas e/ou comportamentos que
atentem contra a moral e os bons costumes
10.13.9. violentos e agressivos.” (g.n.).
A Administração Pública possui discricionariedade para,
dentro dos critérios estabelecidos no edital, escolher dentre os candidatos, o
que melhor se enquadre no cargo pretendido, segundo critérios de
conveniência e oportunidade.
No caso, durante a fase de investigação social foi apurado
pela comissão de concurso que o impetrante, ora apelado, teria omitido
informações acerca da existência de inquérito policial contra ele instaurado.

Ainda que não seja considerado como antecedente
criminal, estar sendo investigado pelo cometimento de crime de vilipêndio à
cadáver e, especialmente, ter omitido tal fato, o desabona para ocupar cargo
de “Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária”.
Nesta linha, sendo o edital a norma que rege o certame,
estando em consonância com a legislação que regula a questão e, tendo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000349-93.2018.8.26.0312
5
apelado prévia ciência dos termos e condições do concurso, impertinente
sustentar ilegalidade no procedimento adotado que acarretou em sua
inaptidão na investigação social.
Assim, a eliminação do candidato na fase de investigação
social não é arbitrária, nem punitiva, sendo feita com base em critérios
previamente estipulados, dos quais teve plena ciência o apelado, tendo como
motivo principal, a aferição da compatibilidade da conduta social do
candidato com a função pretendida.
Nesse sentido:
“Apelação
-
NULIDADE
DE
ATO
ADMINISTRATIVO
CONCURSO DE SOLDADO DE POLÍCIA MILITAR 2a CLASSE -
Insurgência contra reprovação na fase de investigação social -
Descabimento Ausência de ilegalidade - Eliminação pautada no
âmbito da discricionariedade administrativa Critérios de conduta e
reputação ilibada necessários ao exercício do cargo, especificados
no edital, os quais não foram atendidos pelo autor Presença da
devida motivação na reprovação - Apuração da existência de
conduta desabonadora em descompasso com o edital do certame,
vez que o autor, na data de 07/11/2006, desentendeu-se com sua
então companheira, Sra. Cássia Leandro da Silva, por não aceitar
a separação, havendo discussão com injúrias proferidas pelo
autor, xingando sua companheira de "vagabunda", "biscate",
"prostituta" e que ela "dava para vários homens", além de
agressão física e ameaça de morte contra a vítima, tudo conforme
registro elaborado no Boletim de Ocorrência pela Delegacia de
Defesa da Mulher (fls. 195) Autor que, em suas razões recursais,
não nega os fatos narrados no mencionado B.O., apenas limita-se
a alegar que a vítima não manifestou interesse pelas medidas
protetivas e não deu continuidade à ação penal - Irrelevância - O
fato da vítima optar por não dar prosseguimento na esfera penal
não exime o agressor da gravidade de sua conduta violenta e
inaceitável - Candidato que apresenta conduta inadequada e
reprovável em ambiente social Precedentes deste Egrégio Tribunal
de Justiça e desta E. 11a Câmara de Direito Público - Sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000349-93.2018.8.26.0312
6
improcedência mantida - Recurso improvido.” (Apelação Cível no
1012934-61.2018.8.26.0577, 11a Câmara de Direito Público, Rel.
Des. Marcelo L Theodósio, julg. em 07.05.19).
“AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA
COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS Concurso público para ingresso no cargo de Soldado da
Polícia Militar de 2a Classe Pretensão de decretação de nulidade
do ato de reprovação de candidato em fase de investigação social,
com a consequente reinserção no certame Inadmissibilidade
Legalidade do ato administrativo Revelação de vários elementos
desabonadores
do
requerente
-
Juízo
discricionário
da
Administração, conforme previsão editalícia e legal R. Sentença de
improcedência mantida. Recurso improvido.” (TJSP, 9a Câmara de
Direito
Público,
Carlos
Eduardo
Pachi,
Apelação
no
1018659-17.2019.8.26.0053, julg. em 11/10/2019).
Ao Poder Judiciário somente é possível a análise da
ocorrência de ilegalidade, não podendo adentrar ao mérito administrativo.
Nesse passo, tem-se que não há qualquer elemento que evidencie
irregularidade da decisão que reprovou o candidato na fase de investigação
social, pautada nos limites da discricionariedade, dentro dos ditames previstos
na lei e condições do edital.
Diante disso, ausentes o direito líquido e certo, merece
reforma a r. sentença, para denegar a segurança pretendida.
Ocorrendo isto, DOU PROVIMENTO AO REEXAME
NECESSÁRIO
E
AO
RECURSO
VOLUNTÁRIO,
nos
termos
supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
cp